Tribunal: STF
Processo: AP 2265
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de WALMIR BLASIUS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 114).
Em 15/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a WALMIR BLASIUS (eDoc.117).
Em 3/11/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT comunicou que o reeducando WALMIR BLASIUS cumpriu as penas restritivas de direitos impostas nestes autos (eDoc. 128).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação de Walmir Blasius, para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório” (eDoc. 131).
Em 13/11/2025, determinei a intimação do apenado para que efetuasse o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, no prazo de 10 (dez) dias (eDoc. 133).
Em 19/11/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop - Execuções Penais em Meio Aberto/MT encaminhou petição da Defesa do condenado, por meio da qual requereu, em síntese, o “parcelamento da pena de multa aplicada, em 20 (vinte) parcelas, mensais iguais e sucessivas, a fim de não prejudicar a sua própria subsistência e de sua família” (eDocs. 138).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa de Walmir Blasius para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 141).
Intimada para apresentar documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira (eDoc. 143), a Defesa do réu não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão da Secretaria Judiciária (eDoc. 147). 
Em 22/1/2026, considerando a ausência  de documentos que comprovassem a incapacidade financeira, indeferi o pedido formulado pela Defesa (eDoc. 150). 
Em 28/1/2026, a Defesa de WALMIR BLASIUS reiterou o pedido de parcelamento da pena de multa aplicada, em 30 (trinta) parcelas, a fim de não prejudicar a sua própria subsistência e de sua família. 
Além disso, apresentou documentação comprobatória de incapacidade financeira (eDocs 155-156).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestoupelo “deferimento do parcelamento da multa condenatória em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.160)

É o breve relato. DECIDO.

A defesa solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que o apenado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.Além disso, anexou aos autos, declaração formal de hipossuficiência econômica, assim como, a declaração do antigo empregador do apenado, ratificando que o requerente presta serviços como profissional autônomo há cerca de 30 (trinta) anos, e que ele pagou no ano de 2025, a quantia de R$ 100,00 (cem) pelos serviços diários prestados pelo executado,   demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDoc.156).
A respeito do pedido de parcelamento da multa, em 14/5/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao réu, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 117).
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o sentenciado comprovou a  sua incapacidade financeira,  corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 160):

“Conforme consta das declarações apresentadas por Valdir Luiz Martignago e por Valmor Martignago, o apenado Walmir Blasius foi por eles contratado, ao longo de cerca de trinta anos, para a execução de diversas obras no ramo da construção civil, desempenhando a função de servente de pedreiro, percebendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por diária13. O Extrato Previdenciário, acostado à fl. 162, registrou que não foram encontradas relações previdenciárias em nome do apenado.
 Nesse sentido, verifica-se que o apenado demonstrou sua atual incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena de multa, notadamente em razão da ausência de vínculo formal de emprego. Ressalte-se que não há nos autos elementos que infirmem tal conclusão.
 A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas ”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF,  AUTORIZO o parcelamento da pena de multa o qual foi condenado na presente Ação Penal em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente